Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721085-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH NICOLAU ALVES DA COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARGARETH NICOLAU ALVES DA COSTA, em face de decisão de ID 237315492 que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0705905-45.2025.8.07.0018), ajuizada em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, não recebeu a emenda à petição inicial apresentada pela autora e deferiu o prazo de 15 dias para que a autora cumprisse a decisão de Id 236226897 e apresentar emenda da petição inicial quanto aos pedidos, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 72240194), a agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é inadequada a exigência de pedido “certo e determinado” em ações de saúde. Aduz que a formulação do pedido em uma extensão maior, em casos de doenças crônicas, complexas e progressivas, tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional ao longo do tempo. Defende que a interpretação literal e restritiva dos artigos 322 e 324 do CPC, que exigem pedido certo e determinado, desconsidera a peculiaridade das demandas de saúde, onde a imprevisibilidade da evolução da doença e a possibilidade de reação negativa à medição inicialmente indicada, tornam inviável a fixação de um tratamento estático e imutável. Afirma que, ao aplicar rigidamente tais dispositivos, a decisão agravada incorre em equívoco, pois ignora a função social do processo e o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional em matéria de direitos fundamentais, criando um óbice formal injustificado à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana. Alega que o Código de Processo Civil, em seus artigos 497 e 536, confere ao magistrado a prerrogativa de determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação de fazer, devendo ser aplicada ao caso, sobretudo em face da possiblidade de uma reação negativa ao medicamento, bem como também para evitar reações mais graves e, assim, garantir a efetividade da tutela pretendida (salvaguarda da vida e saúde). Sustenta que a pretensão de "fornecimento de qualquer outro medicamento e/ou insumos, tratamentos, exames e procedimentos que sejam decorrentes da moléstia descrita em inicial, mediante prescrição médica" não é um pedido genérico no sentido de vago ou indefinido, mas sim uma "especificidade adaptativa da tutela", essencial para garantir a continuidade e a eficácia do tratamento e evitar o agravamento de seu quadro e /ou sua morte. Assevera que a determinação de emenda à inicial para adequação do pedido se trata de interferência indevida na autonomia da parte em definir os limites da sua demanda. Defende estarem presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, como o perigo de dano irreparável, evidenciado pelo risco de morte; a probabilidade do direito e a irreversibilidade do dano em caso de morte. Ao final, requer “efeito suspensivo ativo, para: 1. Determinar, inaudita altera pars, que a ré autorize e/ou custeie o tratamento indicado ou outro necessário desde que para a mesma patologia, no prazo de 48h, após o recebimento da intimação/citação, sob pena de multa diária; 2. Suspender a eficácia da r. decisão agravada (ID 237315492), a fim de que a juíza se abstenha de indeferir a inicial e de prosseguimento ao feito até o trânsito em julgado do presente agravo; 3. Subsidiariamente, caso entenda pela impossibilidade de se deferir a medida (a tutela de urgência) sem prévio exame por parte do juiz de primeiro grau, requer que este Douto Relator determine ao juízo singular que analise, imediatamente, a tutela de urgência pleiteada e de prosseguimento do feito, sem a exigência de nova emenda da inicial. No mérito, pleiteiam os agravantes que o presente agravo seja conhecido e provido e a r. decisão agravada reformada, a fim de 1. Confirmar o efeito ativo, para que a agravada autorize e/ou custeie o tratamento indicado ou outro necessário desde que para a mesma patologia” Preparo regular em ID 72242614. É o relato. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre o indeferimento de emenda e determinação de apresentação de nova emenda à inicial. Outro não é o entendimento do STJ. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)” (grifo nosso) Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada a utilidade da medida, sobretudo porque o pedido formulado pela autora, na forma como posto na petição inicial, inviabiliza a delimitação do objeto, dificulta o contraditório e impossibilita a análise específica da demanda. Isto porque, a relação entre as partes é regida por contrato e a sistemática atual confere modelos normativos que orientam a interpretação dos contratos e o cumprimento de suas cláusulas, de modo a conferir validade à função social do contrato, à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana. Somado a isso, as normas que regem a matéria não conferem a obrigatoriedade da seguradora em fornecer todos os tipos de tratamento à paciente, cabendo ao judiciário analisar se o medicamento solicitado se enquadra nos requisitos contratuais e legais que versam sobre a matéria. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora